Tribunal: TJBA
Processo: 8041637-08.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041637-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS PEDRO ROQUE

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI, MARLA JAQUELINE ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. SÚMULA 72 STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO NEGATIVO (DESCONHECIDO). MORA NÃO COMPROVADA. DECISÃO LIMINAR REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a respeito da regularidade ou não da notificação realizada no bojo da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela parte agravada.

2. A comprovação da mora é requisito essencial à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado nº 72. .”

3. A carta registrada se presta justamente a garantir a ciência da data do recebimento da missiva, a fim de comprovar o decurso do prazo para quitação do débito, e com a notificação extrajudicial sendo positiva, a mora está constituída. Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que o AR retornou com a informação de “DESCONHECIDO”, o que esvazia por completo a alegada validade da notificação em questão.

4. Não comprovada a constituição em mora do devedor, encontra-se ausente um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo. Liminar concedida pelo Juízo singular revogada.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO de n.º 8041637-08.2022.8.05.0000 , em que figuram, como Agravante MARCOS PEDRO ROQUE e Agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, pelas razões adiante expostas.